Tribunal: TJDFT
Processo: 0009504-26.2012.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INSUCESSO NA LOCALIZAÇÃO DE BENS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o exequente não teria promovido diligências eficazes para satisfazer seu crédito após a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a habilitação de crédito nos autos de inventário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente se inicia após a suspensão do processo por um ano, caso não sejam encontrados bens penhoráveis e o exequente permaneça inerte.
4. O art. 206-A do Código Civil estabelece que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão originária. No caso, sendo o crédito decorrente de sentença judicial condenatória, aplica-se o prazo de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. A habilitação de crédito nos autos do inventário do sócio da sociedade executada configura constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ (Tema 568 – REsp 1.340.553/RS).
6. A eventual suficiência dos bens do espólio para quitação do débito deve ser previamente apurada, não sendo possível declarar a prescrição intercorrente sem essa verificação.
7. O entendimento consolidado nesta Corte e no STJ reconhece que a penhora no rosto dos autos ou a habilitação de crédito em processo diverso demonstram a diligência do credor e impedem a fluência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A habilitação de crédito nos autos de inventário do devedor interrompe a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, enquanto não apurada a suficiência dos bens para satisfação do débito.
2. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a inércia do credor e a ausência de bens penhoráveis, sendo incabível quando há constrição patrimonial em andamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4o, e 924, V; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 568 – REsp 1.340.553/RS; TJDFT, Acórdãos 1867077, 1859451, 1902820, 1887945 e 1886256.